Tribunal: STF
Processo: RHC 264291
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PROCESSADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO TIPIFICADO NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR ACESSO INDEVIDO A DADOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente preso em flagrante e processado pela suposta prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, após busca e apreensão realizada em imóvel situado na área rural do município de Glória do Goitá/PE.



    2. Alega-se a ilegalidade da busca e apreensão por acesso indevido a dados de monitoramento eletrônico sem autorização judicial.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar matéria não examinada com verticalidade no acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    4. Rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e decidir a respeito da alegada nulidade do acesso policial aos dados do monitoramento eletrônico imposto ao ora recorrente em outra ação penal, como pretende a defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório delineado nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário.



    5. Inexistência de flagrante ilegalidade passível de ser reconhecida de plano nesta via recursal, razão pela qual não há que se determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise da alegada nulidade.



    6. Para além disso, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.